Tribunal: TJDFT
Processo: 0722643-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXORBITANTES. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA.

1. É prescindível o reconhecimento formal do acusado, quando há nos autos outros elementos probatórios suficientes para a certeza quanto à autoria.

2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente em face da maior reprovabilidade da conduta.

4. Havendo prejuízo exacerbado, que excede aquele esperado para os crimes de roubo, devem ser valoradas negativamente as consequências do crime.

5. A menoridade relativa e a reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser feita a compensação integral entre ambas.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.